Tribunal: TJDFT
Processo: 0706759-10.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
EMENTA. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA POR MOLÉSTIA GRAVE. ROL DE DOENÇAS. TAXATIVO. AMPLIAÇÃO POR INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA. INCABÍVEL. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que manteve sentença de improcedência dos pedidos formulados em ação de conhecimento, que visava ao reconhecimento da isenção de imposto de renda e à redução de contribuição previdenciária sobre proventos, com base no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988.
2. A parte embargante alegou omissão quanto à análise da possibilidade de isenção com base em interpretação sistemática e jurisprudencial da norma.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar: (i) a possibilidade de isenção tributária mesmo na ausência de doenças expressamente listadas no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988, por meio de interpretação sistemática e jurisprudencial; e (ii) a possibilidade de reconhecimento da isenção com base em elementos probatórios distintos do laudo pericial oficial.
III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O acórdão embargado examinou de forma expressa e fundamentada os documentos e argumentos apresentados, não se verificando a alegada omissão. 5. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria ou revaloração das provas. 6. A jurisprudência do STJ (Tema 250) estabelece que o rol de doenças do art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988 é taxativo, sendo incabível a ampliação por interpretação analógica. 7. A conclusão pericial, que indicou a inexistência de nexo causal entre a patologia e a atividade exercida, foi considerada no julgamento, o qual respeitou o livre convencimento motivado do magistrado, nos termos dos arts. 371 e 479 do CPC. 8. A irresignação da parte com o resultado do julgamento não configura omissão, contradição ou obscuridade, mas mero inconformismo.
IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “1. A mera discordância com a conclusão do julgado não autoriza o acolhimento de embargos de declaração."; " 2. O rol de moléstias previsto no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988 é taxativo, não sendo possível sua ampliação por interpretação sistemática ou jurisprudencial.”
____________________
Dispositivos relevantes citados: N/H.
Jurisprudência relevante citada: N/H.